Tribunal: TJMT
Processo: 0006860-85.2013.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006860-85.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OLIVIO PEREIRA FERREIRA - CPF: 826.660.406-15 (APELANTE), GISELLE LUCENA GUEDES DA LUZ - CPF: 010.050.894-42 (ADVOGADO), LUIZ GUEDES DA LUZ NETO - CPF: 977.554.354-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA MÁRCIA DO CARMO VIERIA (VÍTIMA), GUSTAVO RODRIGUES VASTOR (VÍTIMA), ANA MARCIA DO CARMO VIEIRA - CPF: 872.324.641-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

(ART. 302, CAPUT, E ART, 303, CAPUT, DO CTB) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – CULPA

EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO

PENAL

–
2.1. PENA BASE
– MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CORRETA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO E

IRRELEVÂNCIA EM SE ENALTECER A CONTUDA SOCIAL DO APELANTE TIDA COMO NEUTRA –2.2. ATENUANTE

DO ART. 65, III, B, DO CP – INVIABILIDADE – PRESTAÇÃO DE SOCORRO ÀS VÍTIMAS – OBRIGAÇÃO –
2.3.

SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
2.4.
PENA

ACESSÓRIA – MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE

–
3.

CUSTAS PROCESSUAIS
– ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE APENAS DA SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA

DE PAGAMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL NO MOMENTO ADEQUADO -
4.
APELO
DESPROVIDO
–

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Afasta-se a alegação de culpa exclusiva da vítima, quando as provas demonstram que o réu, de forma imprudente, não observou uma placa de sinalização de parada obrigatória e avançou na via preferencial, colidindo com a motocicleta conduzida por uma das vítimas que, em consequência, foi a óbito, bem como causando lesões corporais em outra, que estava na garupa. Outrossim, ainda que provada a existência de culpa concorrente no acidente, esse fato não exclui a responsabilidade penal do réu, pois, no Direito Penal, é inadmissível a compensação de culpas.

2.1.

“(...) é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes. (...)”
. (STJ. AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023);

- Enaltecer a conduta social do apelante em nada modifica a pena-base, pois essa circunstância judicial, considerada neutra, não contribuiu para o incremento da reprimenda;

2.2.
A prestação de socorro às vítimas de acidente provocado por imprudência do agente é de sua obrigação, tanto que se ignorada, pode redundar em crime de Omissão de Socorro (art. 135 do CP) ou ensejar a aplicação da causa de diminuição de pena;

2.3.
Não há que se falar em substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos se o juízo
a quo
assim já procedeu;

2.4.
A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor em via pública deve ser fixada a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a reprimenda privativa de liberdade, de modo, que a elevação da segunda, exige o mesmo para a primeira;

3.
Embora réu hipossuficiente financeiramente não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Olívio Pereira Ferreira
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento, em regime
aberto
,
de
2 anos, 7 meses e 15 dias
de
detenção
,
substituídos
por
2 (duas)
sanções
restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, além da
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor em via pública, pelo prazo de
1 ano
,
pela autoria, em concurso formal, dos crimes de
Homicídio culposo e Lesão corporal culposa
provocada na condução de veículo automotor,

previstos no art.
302,
caput
, e no art. 303,
caput
, do CTB
.

Em suas
razões
, pretende a
absolvição
por falta de prova da imprudência na condução de veículo automotor em via pública, mormente porque a culpa do sinistro deve ser atribuída exclusivamente à vítima. Se vencido nessa tese, pleiteia a fixação da
pena-base
no
mínimo legal
; a avaliação
favorável
de sua
conduta social
; a
aplicação
da atenuante ínsita
no art. 65, III, b, do CP
; a
fixação
da pena acessória de
suspensão da carteira de habilitação
em
2 meses
; a
substituição
da reprimenda privativa de liberdade por
restritivas de direito
e a
isenção
das custas processuais (fls. 248/257).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 263/271); em
igual sentido
é o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo (fls. 278/285):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – A prova colhida revela que o acusado foi negligente ao não observar a sinalização de parada obrigatória no trânsito e impudente ao ingressar em via preferencial sem a devida cautela. Portanto, deve responder pelos crimes imputados na denúncia, já que a sua conduta, nestes termos, foi determinante para o infortúnio. Além disso, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, para fins penais, não há falar em compensação de culpas e, por isso, as hipóteses aventadas pela defesa não devem ser acolhidas para absolver o acusado por atipicidade das condutas a ele imputadas na denúncia. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – DESCABIMENTO DA PRETENSÃO – Ao contrário do alegado nas razões da defesa, a presença de circunstâncias judiciais favoráveis não importa redução da pena basilar, nem mesmo influencia na elevação da sanção penal, caso verificada, também, a existência de circunstâncias desfavoráveis. ATENUANTE DO ART. 65, III, ‘b’, DO CP – INCIDÊNCIA NÃO VERIFICADA - Não se verifica, in casu, a possibilidade de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘b’, do Código Penal, pois não se evidencia nos autos que o acusado, como agente causador do acidente, tenha sequer procurado a família das vítimas para minimizar-lhe os danos decorrentes de sua conduta. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – DESPROPORCIONALIDADE DA PENA ACESSÓRIA NÃO EVIDENCIADA - Observa-se que o magistrado a quo fixou a pena privativa de liberdade em patamar superior ao mínimo legal (02 anos, 07 meses e 15 dias de detenção) e estabeleceu a pena acessória de suspensão do direito de dirigir em 01 (um) ano, portanto, em proporção perfeitamente adequada ao caso concreto. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 21h30min. da noite de 12 de dezembro de 2013, em via pública da cidade de Rondonópolis/MT,
Olívio Pereira Ferreira
agindo de forma imprudente e violando o dever de cuidado, na direção do veículo Fiat/Palio, placas OPV 8978-MG, ingressou em uma via principal, provocando o abalroamento com a motocicleta Honda/Biz, placas NJA 6887-MT, conduzida por
Ana Márcia do Carmo Vieira
, que veio a óbito, e na qual também estava a criança
Gustavo Rodrigues Vastor
que sofreu lesões corporais.

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatória, contra a qual o apelante se insurge buscando
absolvição
por falta de prova da imprudência na condução de veículo automotor em via pública, mormente porque a culpa do sinistro deve ser atribuída exclusivamente à vítima, bem como, almejando, se vencido nessa tese, a fixação da
pena-base
no
mínimo legal
; a avaliação
favorável
de sua
conduta social
; a
aplicação
da atenuante ínsita
no art. 65, III, “b”, do CP
; a
fixação
da pena acessória de
suspensão da carteira de habilitação
em
2 meses
;
a substituição
da reprimenda privativa de liberdade por
restritivas de direito
e a
isenção
das custas processuais.

O pleito absolutório não comporta provimento
.

Explico.

Não houve questionamentos acerca da existência material dos delitos de Homicídio culposo e Lesão corporal levados a efeito na condução de veículo automotor.

De igual modo, não existe dúvida sobre a autoria, pois, em ambas as fases da persecução penal, o apelante confirmou que estava na condução do
veículo Fiat/Palio, placas OPV 8978-MG
no dia, local e horário do crime.

Acerca da dinâmica fática do acidente, ele afirmou na delegacia
que, ao atravessar a via, não observou a placa de parada obrigatória, porque estava de noite e, além disso, não conhecia a cidade e que só viu a sinalização após o sinistro.

Em juízo, modificou a versão passando a sustentar que, embora a placa de sinalização de parada obrigatória não estivesse visível, ao chegar no cruzamento, reduziu ao máximo a velocidade do automóvel que conduzia e iniciou a travessia, momento em que houve o acidente. Disse que a vítima estava com o farol desligado e em alta velocidade.

Na mesma fase processual, a segunda versão do apelante foi elidida pelo depoimento da testemunha
Rafael Augusto Albano
, que estava no banco do passageiro do carro conduzido por
Olívio
, asseverando que ele estava dirigindo a uma velocidade de aproximadamente 30km/h e que não parou no cruzamento para dar passagem aos veículos que trafegavam pela via principal, vindo, portanto, a colidir com a motocicleta
Honda/Biz pilotada pela ofendida.

Pois bem, s
egundo dicção do art. 18 do Código Penal Brasileiro existem duas modalidades de crimes: os dolosos e os culposos. No primeiro o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo (dolo eventual) enquanto que, no segundo, o evento, embora previsível não é desejando, advindo da absoluta inobservância do dever de cuidado deste agente.

Para a caracterização do crime culposo é necessário que o ato comissivo (ou omissivo) seja
fruto de uma conduta humana
(no presente caso o evento morte adveio do fato do apelante ter colidido com seu automóvel na motocicleta conduzida por uma das vítimas);
advenha da prática do ato com inobservância do direito objetivo de cuidado manifestado nas formas de imperícia, imprudência ou negligência
(o apelante sem se ater ao dever objetivo de cuidado exigido nas vias de trânsito, não parou em um cruzamento, entrando de inopino na via preferencial,

não tomando as cautelas necessárias para a proteção de veículos que eventualmente estivessem trafegando na preferencial –
imprudência
).

De igual modo, é imprescindível, outrossim, a
existência de resultado naturalístico
e de
nexo de causalidade entre a conduta e o resultado
(
in casu
, a vítima veio a óbito em razão dos ferimentos resultantes do acidente provocado pelo apelante).

A incidência da propalada
imprudência
, na hipótese em apreciação é corroborada, ainda, pelas peculiaridades em que se deu o sinistro, ou seja, o apelante estava dirigindo em uma cidade que não conhecia e, mesmo assim “passou reto” em cruzamento sem observar a sinalização existente no local, quando a
prudência
e o próprio
Código de Trânsito Brasileiro
, lhe recomendavam que assim agisse.

Quanto ao tema, dispõe a Lei n. 9.503/97 que:

“Art. 28. O
condutor deverá
,
a todo momento
,
ter domínio de seu veículo, dirigindo-o
com
atenção
e
cuidados indispensáveis
à
segurança do trânsito
.

Não elide esse raciocínio as afirmações de que, no momento do acidente, a vítima estava trafegando em alta velocidade, com os faróis desligados

e, nem ela, nem o filho usavam capacete.

E digo isso porque no feito não existem provas de tais afirmações, além do que, como bem observado pelo magistrado
a quo
, as vítimas não tiveram ferimentos na cabeça o que indica que, no momento do sinistro, usavam capacete sim.

No entanto, mesmo que
se considerasse que a conduta da vítima condutora da Honda/Biz, o que se admite apenas por argumentar, tal circunstância não excluiria a responsabilidade penal do apelante, pois, cabalmente comprovado que, por imprudência, ele concorreu para o resultado dos crimes.

Isso porque, no Direito Penal não se admite a compensação de culpas. Sobre o tema, destaca-se excerto de acórdão do c. STJ:

“(...). 3. O argumento do acórdão ora impugnado - de que "não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal" - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" 4. Não há como constatar a plausibilidade do direito tido por violado, seja pela impossibilidade de aprofundamento do conjunto fático-probatório - passo necessário para a absolvição do paciente -, seja pela compatibilidade do fundamento do acórdão impugnado com a jurisprudência desta Corte Superior. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento desta Corte:

“(...)
Ainda que a conduta da vítima fosse determinante para o evento, seria insuficiente para afastar a responsabilidade penal do imputado, pois, como se sabe, no direito penal não há compensação de culpas
. (...)” (Ap 19085/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017).

Dessarte, estando sobejamente comprovado ter o apelante inobservado as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, patente a subsunção de sua conduta às normas inseridas no art. 302,
caput
, e no art. 303,
caput
, do CTB,

restando, assim, impossibilitada sua absolvição mediante o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima ou da inexistência de imprudência.

Prosseguindo, consigno que, de igual forma, o pleito de retificação dos cálculos dosimétricos não comporta provimento.

A pena-base foi corretamente majorada levando em conta a gravidade das consequências do delito pois, além da vítima falecida ter deixado dois filhos menores, um deles, de apenas 9 anos de idade, também vítima no acidente,

presenciou a morte da mãe e ficou traumatizado.

Em casos tais, assim entende o STJ:

“(...). 5. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. (...)”. (STJ. AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

Ademais, tem-se que a alegação de que o apelante possui ilibada conduta social, fato que se busca ver reconhecido nesse voto, não tem o condão de modificar o
quantum
de pena-base imposto, pois tal circunstancia judicial não foi negativada.

Em outros termos, às elementares do art. 59 do CP se confere avaliação neutra de modo que não interfiram no quantitativo da reprimenda, ou desfavorável que é quando se prestam para recrudescer sanção basilar. Qualquer delas “favoráveis”, são, via de consequência, neutras.

Em relação à atenuante do art. 65, III,
b
do CP, tenho que não incide em favor de
Olívio
, pois o fato de ele ter se preocupado em providenciar socorro às vítimas, solicitando que se chamasse o SAMU, não passa de obrigação de qualquer pessoa que viole a incolumidade física de outra.

Tanto é verdade que atitude inversa, ou seja, de omissão de socorro, redunda ou em crime nos termos do art. 135 do CP ou, em caso de homicídio culposo levado a efeito na condução de veículo automotor, em causa de aumento de pena prevista no art. 302, parágrafo único, III, do CTB.

Quanto a alegada desproporcionalidade na imposição da pena de suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 293 do CTB em 2 meses a 5 anos, entendo inexistente.

Isso porque, reprimenda privativa de liberdade foi fixada acima do mínimo, ou seja, em 2 anos, 7 meses e 15 dias de detenção e, como sabido, deve haver proporcionalidade entre ambas, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:

“(...).
A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir deve ser fixada a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a sanção corporal
, sendo descabida a pretensão de sua exclusão, quando mantida a condenação pelo crime descrito no tipo penal.” (TJMT, AP nº 80632/2018)”. (N.U 0000630-22.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

No que concerne ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o apelante carece de interesse de agir, uma vez que não existe sucumbência em relação à tal pretensão, ou seja, o julgador monocrático já fez a pretendida substituição.

Sobre o tema, eis, o que pontua este Tribunal:

“(...).
Impossível, por ausência de interesse de agir, que se conheça de pedido no qual não houve a sucumbência do apelante
”. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal nº 97959/2012. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Data do Julgamento: 13/11/2013. Data da Publicação/Fonte: DJE 22/11/2013). Destaquei.

Por fim, não há como prover o pedido de isenção de custas processuais, uma vez que a condenação do réu ao pagamento deste tipo de emolumentos decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante, deixar de observar tal regra.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais; (...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”. (Destaquei)

Todavia, como o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação,
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo
.

“(...). 5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
6.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório.
7. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, para constar que o agravo foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima. (STJ. AgRg no AREsp 1309078/PI. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Data do Julgamento: 23/10/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/11/2018). (Destaquei)

“(...). ‘A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família’.

(CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). (...)”. (TJMT. Recurso de Apelação 126533/2017. Órgão Julgador:

Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri. Data do Julgamento: 06/02/2018. Data da Publicação: DJE 08/02/2018). (Destaquei)

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da
Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso, mantendo a sentença condenatória e todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023